Tribunal: TJDFT
Processo: 0742474-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ABUSO DE DIREITO. ART. 187 DO CC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86 DO CPC. ACOLHIMENTO DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Admissibilidade
1. Apelações interpostas pela empresa autora, HEROIS SUPER BURGER LTDA, e pela ré, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré na obrigação de fazer consistente em restabelecer o plano de saúde contratado pela autora, nas mesmas condições de custeio e cobertura vigentes à época do cancelamento.
2. Na sentença, o juízo de primeiro grau concluiu que a operadora não comprovou o envio de notificação formal e prévia à estipulante sobre a inadimplência, requisito indispensável para legitimar a rescisão unilateral do contrato, conforme o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 e a Resolução Normativa no 593/2023 da ANS. Destacou que a ausência dessa prova configura violação aos princípios da boa-fé, da função social do contrato e da conservação do vínculo, tornando abusivo o cancelamento abrupto.
3. A autora alega em seu apelo que teria decaído em parte mínima do pedido, de modo que não caberia a fixação de honorários contra si em razão da sucumbência recíproca.
4. A ré sustenta em seu apelo que o cancelamento do plano de saúde foi legítimo e realizado em estrita conformidade com a Lei no 9.656/98 e com as cláusulas contratuais, diante da inadimplência da estipulante por período superior a 60 (sessenta) dias, sendo a notificação devidamente encaminhada.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia devolvida a esta Turma, no tocante à autora, consiste em saber se, de fato, teria ocorrido a sucumbência recíproca das partes ou se a parte autora teria decaído em parte mínima dos pedidos e, quanto à ré, se esta teria agido em estrito exercício regular de direito ao rescindir o contrato por ausência de pagamento, ou se teria havido o cancelamento indevido do plano de saúde empresarial.
III. Razões de decidir
6. O cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo depende da observância das disposições da Lei no 9.656/98 e da regulamentação da ANS, exigindo cláusula expressa, vigência mínima de 12 meses e comunicação prévia ao contratante com antecedência mínima de 60 dias (arts. 14 e 23 da RN no 557/2022).
7. Não demonstrada a notificação prévia da estipulante acerca do inadimplemento, configura-se abuso de direito por parte da operadora, nos termos do art. 187 do Código Civil.
8. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos formulados e o decaimento proporcional das partes. Acolhido apenas um dos pedidos principais, correta a aplicação da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC).
IV. Dispositivo
9. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Honorários majorados em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 86 e § único, 373, inciso II, ambos do CPC.
Art. 187 do Código Civil.
Arts. 14 e 23, ambos da RN no 557/2022 da ANS.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.646.192/PE, 3a Turma, DJe 24/03/2017.
STJ, AgInt no AREsp 1983586/MT, 4a Turma, DJe 24/06/2022.
STJ, AgInt no AREsp 1175506/GO, DJe 24/06/2022.
TJDFT, Acórdão 1994892, 0700504-53.2024.8.07.0001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, DJe: 21/05/2025.
TJDFT, Acórdão 1943049, 0733367-96.2023.8.07.0001, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.
TJDFT, Acórdão 1312646, 0733274-64.2018.8.07.0016, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2021, publicado no DJe: 20/02/2021.
TJDFT, Acórdão 2009608, 0732512-14.2023.8.07.0003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.
TJDFT, Acórdão 2044481, 0755015-98.2024.8.07.0001, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 29/09/2025.
TJDFT, Acórdão 2061137, 0707281-20.2025.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.
TJDFT, Acórdão 2049980, 0705294-50.2024.8.07.0011, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 07/10/2025.
TJDFT, Acórdão 1425447, 0703930-57.2021.8.07.0008, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2022, publicado no DJe: 01/06/2022.